Tribunal: STF
Processo: HC 271709
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Posse irregular e disparo de arma de fogo. Prisão preventiva. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Perda de objeto. Prejudicado.
 
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo da Silva de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.077.878/ES (evento 6, fls. 61-69).
 
O paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática do delito de posse irregular e disparo de arma de fogo, tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03 (evento 3).
 
No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a decretação da prisão preventiva fora das hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal. Aduz que o paciente foi autuado por crime cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos, além de ter sido arbitrada fiança pela autoridade policial, evidenciando a suficiência de cautelar diversa. Pugna pela superação do óbice da Súmula 691/STF. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido.
 
Colho do ato apontado como coator (evento 6, fls. 61-69):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESDOBRAMENTO DE PROCEDIMENTO POR ROUBO. SÚMULA 691/STF . AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento na Súmula 691 do STF, em favor de pessoa presa preventivamente pela prática do crime de roubo e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003 ). 
2. Fato relevante. Prisão preventiva decretada após conversão da prisão em flagrante, em contexto descrito como desdobramento de procedimento criminal em que se apura crime de roubo praticado com violência e grave ameaça, destacando-se a existência de registros criminais pretéritos e o risco à ordem pública. 
3. Fundamentos do agravo. Alegação de ilegalidade manifesta da prisão preventiva, por incidência do art. 313, I, do CPP, em razão de o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido ter pena máxima em abstrato de 3 anos; invocação de afiançabilidade do delito e fixação de fiança pela autoridade policial como indicativo de suficiência de medidas cautelares diversas; questionamento do uso de registros criminais pretéritos e da referência a investigação por roubo, sem denúncia ou imputação formal, para justificar a custódia. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a incidência da Súmula 691/STF , admitindo o processamento do habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu liminar em writ originário, à vista de alegada ilegalidade manifesta da prisão preventiva decretada em processo por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em razão (i) da pena máxima em abstrato inferior a 4 anos (art. 313, I, do CPP) e (ii) da suposta ausência de fundamentação idônea quanto à gravidade concreta das condutas, ao risco de reiteração delitiva e à vinculação com procedimento de roubo. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento consolidado desta Corte, em consonância com a Súmula 691/STF, veda o manejo de habeas corpus contra decisão que indefere medida liminar em writ impetrado na origem, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, sob pena de indevida supressão de instância. 
6. No caso concreto, não se verifica flagrante ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois o juízo de origem fundamentou a necessidade da custódia com base na garantia da ordem pública, destacando que o auto de prisão constitui desdobramento de procedimento em que se apura crime de roubo, praticado com violência e grave ameaça, bem como o porte de arma de fogo e a existência de registros criminais pretéritos do agravante. 
7. A gravidade concreta das condutas (roubo e posse irregular de arma de fogo de uso permitido), associada à indicação de periculosidade e propensão à reiteração delitiva, constitui motivação suficiente, à luz do art. 312 do CPP, para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível, em sede de agravo contra indeferimento liminar, qualificar a decisão de origem como teratológica ou manifestamente ilegal. 
8. A circunstância de a pena máxima em abstrato do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido ser inferior a 4 anos e a inexistência, até o momento, de denúncia em relação ao crime de roubo não afastam, de plano, a fundamentação concreta do decreto preventivo, nem autorizam o afastamento da Súmula 691/STF na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”
 
O ato apontado como coator, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.077.878, hostiliza decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que  indeferiu pedido de liminar formulado no HC 5022614-41.2025.8.08.0000. 
 
Em consulta ao sítio eletrônico da Corte Estadual, verifico que, em 17.3.2026, sobreveio o julgamento colegiado do HC 5022614-41.2025.8.08.0000, tendo sido denegada a ordem e mantida a prisão preventiva do paciente.
 
Desse modo, a superveniência de decisão colegiada de mérito proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo passou a constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração (HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). 

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente